Tribunal: CARF
Processo: 10805.901666/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901666/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.779 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAP BEMIS MAUÁ EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA.
É nula a decisão que não apresenta, de forma adequada e suficiente, os
fundamentos para manutenção do Despacho Decisório, tornando difícil, ou
mesmo impraticável, a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901666/2011-36
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
ITAP
BEMIS
MAUA
EMBALAGENS
PLASTICAS
LTDA,
CNPJ
no
06.900.974/0001-08, em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 1892, que
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 11422.53569.141010.1.7.01-4582, relativo
a crédito de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 4o
Trimestre/2005, conforme valores discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 1892, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, conforme fls. 1893 a
1902, a(s) glosa(s) decorreu(ram)da(s) situação(ões) a seguir:
o Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de
apresentação da PER/DECOMP;
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em razão da data de emissão das notas
fiscais anteriores à data de abertura do estabelecimento.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 1893 a 1902, disponibilizados à interessada juntamente com o
Despacho Decisório de fl. 1892.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 13/05/2011 (fl. 88), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
14/06/2011, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1905/1935), acompanhada
dos documentos de fls. 1936/1990, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
- falta de fundamentação e detalhamento legal, bem como da descrição dos fatos,
ausência do principio de motivação dos seus atos, motivos pelos os quais, solicita
nulidade;
- homologação tácita de compensações atreladas ao presente processo, em razão de
decurso de prazo de 5 anos, do envio das DCOMPs originais;
- a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI juntado aos
autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter erroneamente se utilizado
estritamente do valor dos créditos de IPI do 4o trimestre de 2005, sem levar em conta o
acumulado dos meses anteriores.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 29/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
58.215, às fls. 1997/2001, com a seguinte ementa:
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO.
Regularmente intimada dentro do prazo decadencial para apresentar PER DCOMP
Retificadora, as compensações vinculadas à PER DCOMP Original, automaticamente
passam a terem a data inicial de contagem do prazo quinquenal a mesma data do envio
da Retificadora.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 21/10/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 2005), apresentou Recurso Voluntário em
19/11/2015, às fls. 2007/2032, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I
–
DA
PRELIMINAR
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS
Apesar de tratar desta matéria no tópico sobre o mérito, em seu Recurso
Voluntário, observo que trata-se, em verdade, de preliminar de mérito, que deve ser analisada ab
initio, pois um eventual provimento tornaria desnecessária a análise das demais matérias.
Vejamos.
Sustenta o Recorrente que foi notificada do Despacho Decisório em 13/05/11 e,
portanto, todas as compensações declaradas anteriormente a 13/05/06 estariam automaticamente
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

homologadas, por força do disposto no § 5° do já citado art. 74. Nesse contexto, deveria ter sido
reconhecida a homologação tácita das compensações declaradas pelas DCOMPs n°
13265.43937.150306.1.3.01-1915,
18039.69006.290306.1.3.01-0510
e
23838.34831.310306.1.3.01-8666.
Ocorre, entretanto, que estas declarações de compensação estão com o respectivo
crédito demonstrado na Declaração de Compensação (DCOMP) retificadora no
11422.53569.140410.1.7.01-4582, transmitida em 14/04/2010 em retificação à DCOMP no
05267.21841.130106.1.3.01-0560, transmitida em 13/01/2006. É o que se constata ao analisar as
DCOMP’s no 13265.43937.150306.1.3.01-1915 (fl. 1852), 18039.69006.290306.1.3.01-0510 (fl.
1848), 23838.34831.310306.1.3.01-8666 (fl. 1842) e 23605.55774.100807.1.1.01-7176 (fl.
1834), todas vinculadas à DCOMP no 05267.21841.130106.1.3.01-0560 (retificada).
Portanto, como se verifica, antes do prazo de 05 anos da entrega da DCOMP com
a demonstração do crédito houve a sua retificação, e o prazo de homologação passa a ter seu
termo inicial a partir da entrega da DCOMP retificadora (14/04/2010), com termo final em
14/04/2015. Tendo em vista que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 13/05/11, não há
que se falar em homologação tácita.
Neste sentido, o próprio Recorrente colacionou, em seu Recurso Voluntário (fl.
2.019), ementa deste Conselho neste sentido:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação retificadora e não da data do pedido de
ressarcimento ou do pedido de compensação substituído.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de homologação tácita das DCOMP’s.

II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
O Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que tanto o Despacho Decisório
quanto a decisão da DRJ carecem de fundamentação legal no que tange a glosa parcial (quase
total) do saldo credor de períodos anteriores, motivo pelo qual devem ser declarados nulos de
plano, in verbis:
9. Da leitura da r. decisão a quo, infere-se que somente foi reconhecido, como saldo
credor acumulado de períodos anteriores a ser transportado para o 4° Tri/05, o montante
de R$54.385,46, que seria a diferença entre o valor do saldo credor acumulado indicado
no RAIPI da Recorrente ao final do 3° Tri/05 (R$2.961.613,51) e a quantia de
R$2.907.228,05; que, na visão do Ilustre julgador, corresponderia aos "pleitos de
períodos anteriores" (fls. 99).
10. Note-se que tanto no RAIPI de Set/2005 e Out/2005 (doc. 07) quanto no
PER/DCOMP n° 11422.53569.140410.1.7.01-4582, o saldo credor no período anterior é
de R$2.961.613,51; o qual, após as reduções pertinentes às compensações atreladas ao
3° Tri/2005 e declaradas na Ficha “Ressarcimento de Créditos no Período” do citado
PERCOMP (R$1.590.318,68), resultaria no montante de R$1.371.294,83, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(...)
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

12. Contudo, tanto no despacho decisório quanto na decisão da DRJ sequer foram
mencionados os motivos que levaram a RFB glosar parte do saldo credor de
período anterior; o qual ajustado pelas compensações realizadas com esse crédito,
totaliza a importância de R$1.371.294,83 e não R$54.385,46 como consta no Despacho
Decisório confirmado pela DRJ.
13. Ou seja, tanto o Despacho Decisório quanto a Decisão da DRJ carecem de
fundamentação legal no que tange a glosa parcial (quase total) do saldo credor de
períodos anteriores, motivo pelo qual devem ser declarados nulos de plano.
(...)
18. Mas qual a razão para a decisão a quo ter considerado como "Pleitos
Ressarcimentos Anteriores" o Saldo Credor de IPI Acumulado em Out/ 2005?
Quais são esses "pleitos de ressarcimentos anteriores"? Qual a fundamentação
para considerar como saldo credor R$54.385,48 ao invés de R$1.371.294,83 (saldo
credor de Set/ 05 ajustado pelas compensações a ele atreladas e declaradas no
PERDCOMP do 4o Tri/05)?
(...)
22. Por fim, ao final da decisão da DRJ, o Ilustre Julgado afirma que "a informação de
que o saldo credor anterior foi parcialmente utilizado em períodos posteriores foi dada
pelo próprio contribuinte, nas DCOMPs por ele transmitidas, e devidamente listadas no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento".
23. Que demonstrativo é esse? Em que folhas dos autos está acostado? Se fizer parte do
Despacho Decisório, então não foi disponibilizado à Recorrente, conforme comprova a
íntegra desse documento já acostado aos autos, sendo esse mais um motivo para
declaração de nulidade do referido despacho decisório.
Analisando a decisão da instância de piso, observa-se que o quadro descritivo
apresentado à fl. 1.999 não indica de onde foi obtido o valor de R$2.907.228,05, que
corresponderia a “Pleitos Ressarcimentos Anteriores”. Este valor é deduzido do montante de
R$2.961.613,51, que é indicado como “saldo credor no período anterior” no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI), à fl. 1981. Assim, a DRJ obteve o valor de R$ 54.385,46, indicado
como “Saldo Credor de Período Anterior” no Despacho Decisório, fl. 1893.
Contudo, apesar deste ser o saldo credor de período anterior indicado no
Despacho Decisório, o referido documento não indica como tal valor foi obtido. O Recorrente, já
em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 1928/1931, havia questionado qual a razão de
não ter sido aproveitado este seu saldo credor inicial, e alegou ausência de fundamentação do
Despacho Decisório, às fls. 1907/1912.
Sobre tal preliminar, o fundamento da DRJ foi exposto nos seguintes termos:
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
(...)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho eletrônico.
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto do pela sua
improcedência.
De imediato se percebe que a decisão a quo não tratou adequadamente a questão.
O Recorrente alegava preterição do seu direito de defesa, e sobre tal fato a DRJ não se
posicionou. Me parece bastante evidente que a não homologação de parcela de suas
compensações é resultado da diminuição do seu saldo credor inicial no 4o trimestre, e sobre tal
fato a DRJ, além de não identificar as razões pelas quais esta diminuição ocorreu, de forma a
proporcionar ao Recorrente as condições necessárias para exercer seu direito de defesa, ainda
apresentou quadro resumo com um cálculo também inexplicado.
Vale destacar que o valor de R$2.907.228,05, que corresponderia a “Pleitos de
Ressarcimentos Anteriores” e é deduzido do montante de R$2.961.613,51, pode ser encontrado
no RAIPI, à fl. 1982, como saldo credor final do mês de Outubro de 2005. Sobre a utilização
desse valor, o Recorrente até apresenta uma justificativa própria, à fl. 2022/2023:
46. Em resumo, a Fiscalização presumiu que o montante de R$2.907.228,05, referente a
todo estoque de saldo credor acumulado da Recorrente em set/ 05, já deveria ter sido
estornado pela Recorrente, por já existir pedidos de ressarcimento dos trimestres
anteriores.
47. Acontece que, conforme comprova o Despacho Decisório emitido quando da análise
do saldo credor do 3° Tri/05, o valor pleiteado do crédito de IPI foi de apenas
R$1.590.318,68 (Doc. 09), valor esse devidamente estornado nos meses de Out/05,
Nov/05, Dez/05 e jan/09, conforme comprova as anexas cópias do RAIPI (Doc. 07):

48. Assim, claro está que o montante do saldo credor de período anterior a ser
considerado na composição do crédito do 4° Trimestre de 2005 é o valor do saldo
credor anterior constante do RAIPI de Set/ 05 (R$2.961.613,51) diminuído do pleito de
crédito do 3° Tri/05 (R$1.590.318,68), totalizando a importância de R$ 1.371.294,83.
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

49. Logo, não andou bem a fiscalização ao considerar como "Pleito Ressarcimentos
Anteriores" o valor de R$ 2.907.228,05, pois conforme acima comprovado, esse valor é
R$ 1.590.318,68.
Estão equivocadas as afirmativas do Recorrente. Constata-se do exame do RAIPI
que os estornos das compensações efetivadas foram registradas corretamente, ou seja, se a
DCOMP foi transmitida em 14/10/2005, o crédito respectivo deve ser estornado em Outubro de
2005, apesar de se referir a um crédito originado em períodos anteriores. E foi exatamente esse o
procedimento realizado pelo Recorrente, que errou apenas no local do registro (não devia ter sido
registrado no campo 010 - ESTORNOS DE CRÉDITOS, mas sim no 011 -
RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS).
Da forma proposta pelo Recorrente, ele estaria sendo debitado 2 vezes, tanto no
saldo credor do período anterior quanto dentro do próprio período de apuração.
Nada impede que tenham realmente ocorrido pedidos de
ressarcimento/declarações de compensação no 3o trimestre não registrados no RAIPI pelo
Recorrente e que foram identificados pela autoridade preparadora, diminuindo o saldo credor
final deste 3o trimestre e, por decorrência, o saldo inicial do 4o trimestre; contudo, tal situação
deve restar perfeitamente esclarecida ao contribuinte, para que este possa produzir
adequadamente sua defesa.
Assim, entendo que assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de ausência de
fundamentação adequada na decisão da DRJ. Os fundamentos posteriores da DRJ sobre a falta
de comprovação do direito creditório restam prejudicados, pois se o contribuinte não consegue
compreender qual a imputação fiscal que lhe está sendo feita, não há como apresentar as provas
do seu direito.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ,
determinando seu retorno à autoridade julgadora para que nova decisão seja proferida, sendo
inclusive possível que esta determine a realização de diligência junto à Unidade Preparadora para
prestar esclarecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901666/2011-36

Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital